Tribunal: TJDFT
Processo: 0766447-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PARCELAMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOVA CAUSA INTERRUPTIVA. EXECUÇÃO FISCAL NÃO AJUIZADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição de créditos tributários e determinando a sustação dos protestos respectivos. Sustenta o recorrente que o parcelamento interrompe o prazo prescricional, que fixa suspenso durante o período concedido para pagamento. Afirma que sequer poderia ajuizar execução fiscal, diante da inexigibilidade do crédito durante a vigência do parcelamento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. De acordo com o disposto no art. 174 do CTN – Código Tributário Nacional, a ação de cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No caso, os débitos tributários objetos dos autos foram objeto de parcelamento, oportunidade em que restou caraterizado o reconhecimento do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN. O parcelamento administrativo da dívida caracteriza o reconhecimento do débito e é causa interruptiva do prazo prescricional. Nesse sentido: (Acórdão 1920856, 0050279-06.2009.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.).
IV. O prazo volta a correr da última parcela não paga. Uma vez descumprido o parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir por inteiro, a partir data do inadimplemento. (Acórdão 1346414, 0707051-20.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 18/06/2021.) No caso dos autos, a documentação juntada pelo próprio recorrente evidencia que os parcelamentos foram cancelados em 2010, ocasião em que o prazo prescricional voltou a correr integralmente. Não obstante, como bem pontuado pelo Juízo de origem, “(...) A despeito da alegação de ajuizamento de execução fiscal para cobrança dos tributos, não foi encontrada nenhuma demanda judicial dessa natureza. O processo indicado pela parte ré de no 0007401-03.2008.8.07.0001 NÃO possui o ora autor como devedor, muito menos diz respeito aos impostos objetos da presente ação anulatória. Em simples consulta ao PJE-DF, observa-se que dita execução fiscal foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PÓLE POSITION e das pessoas físicas MARCIA PAULINO DE OLIVEIRA e FLAVIA DE BRITO MARQUES para cobrança de débitos oriundos de “MULTAS DO PROCON” e do “SIMPLES CANDANGO”. Outrossim, utilizando o CPF do autor como parâmetro de pesquisa no PJE-DF, também não foi encontrada nenhuma execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública.”
V. Portanto, ante a ausência de demonstração de nova causa interruptiva do prazo, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII. Condenada o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.